Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O Réu não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou contestação, pelo que foram aplicados os efeitos da revelia, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95. É inadmissível que o Réu, após sentença, inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal; deveria ter apresentado suas alegações e documento em contestação, impugnando especificamente os fatos narrados em inicial. Precedente desta Turma: Acórdão 1767800.
2. O Réu revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC: “Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”. Nesse sentido, o Acórdão 1729888 desta Turma.
3. Diante da presunção de veracidade dos fatos narrados, aliada aos documentos juntados pelo Autor em sua inicial, deve ser mantida a sentença de procedência.
4. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença se resolverá na conversão da obrigação em perdas e danos na fase processual de execução e a critério do Magistrado a quem competir conduzi-la.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Considerando que o Recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo e em atenção ao que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cujo percentual é inferior ao máximo de R$986,97, definido na tabela anexa ao mencionado Decreto. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.